Tribunal: CARF
Processo: 11080.732964/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732964/2012-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.055 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto vencedor. Vencidos os conselheiros Lizandro
Rodrigues de Sousa (relator) e Rafael Taranto Malheiros, que rejeitavam a conversão em
diligência. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator
(documento assinado digitalmente)
GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE – Redatora do voto vencedor.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra indeferimento de compensação declarada. Por bem
resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 391 e ss):
O interessado, supra qualificado, entregou por via eletrônica a Declaração de
Compensação de fls. 03/15 (PER/DCOMP no 32824.01799.180808.1.7.02-1852 – outra
cópia às fls. 80/92 – que retifica o PER/DCOMP no 36939.18810.290607.1.3.02-4069),
na qual declara a compensação de Saldo Negativo de IRPJ relativo ao mês de ano-
calendário de 2005.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732964/2012-36
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.055 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732964/2012-36

A autoridade fiscal competente proferiu o Despacho Decisório de fls. 76/79, segundo o
qual:
1) A DCOMP em questão foi direcionada para tratamento manual para que alguns
valores fossem confirmados pelo usuário;
2) os valores pendentes de confirmação eram relativos a retenções na fonte, abaixo
relacionados, bem como o montante de R$ 111.470,08 referente a Demais
Compensações;

3) o contribuinte foi intimado a apresentar os Informes Anuais de Rendimentos relativos
aos valores acima;
4) informa a autoridade fiscal que, com relação ao “valor de R$ 111.470,08, referente a
estimativa apurada em out/2005, compensada com a DCOMP 14313.06498, pendente
de confirmação pelo usuário foi totalmente liquidada no processo administrativo no
11080.000952/2009-43, conforme constata-se no sistema Sincor (consulta informações
do processo) às fls. 22/27”;
5) quanto ao montante retido de IRRF de R$ 52.410,49, no código 5706, foi validada
apenas a importância de R$ 26.103,56, com base nos documentos enviados pelo
contribuinte, fls. 31, 39/41 e 43/44;
6) o valor de R$ 97.742,23, referente ao código 8045, “comprova-se com base no
montante informado em DIRF em mais de um CNPJ que foi o mesmo declarado na
DCOMP em apenas um CNPJ”;
7) quanto ao código de receita 6188 – Retenção em Pagamento por Órgão Público no
montante de R$ 487.025,17, que compõe o Saldo Negativo de 2005, mas que não consta
na DIRF deste ano-calendário, o contribuinte foi intimado a comprovar com informes
de rendimentos, conta razão da receita correspondente e informação da receita na ficha
06B – Demonstração do Resultado da DIPJ/2005, fls. 59;
8) o interessado respondeu que as receitas foram reconhecidas mensalmente pelo regime
de competência conforme o serviço era prestado ao INSS e que “a base de cálculo dos
tributos foi composta com os exercícios de 2002 a 2004, sendo informados nas DIPJ’s
nas linhas 36 das fichas 06B os valores das rendas e nas linhas 43 das fichas 06B os
valores das atualizações” – fls. 60/61;
9) alegou o contribuinte que com a edição da Lei no 11.051/2004 e a posterior
publicação da Portaria MF no 441, de 30/12/2004, ficaram definidas as condições para a
realização de novação contratual entre a União e entidades credoras de autarquias
federais;
10) neste momento os valores devidos pelo INSS e renegociados foram reclassificados
contabilmente para a conta COSIF 1.8.8.65.40-2 – Pagamentos a Ressarcir, com
desdobramento de uso interno “1640 4010 – Pagamentos a Ressarcir – Adiantamentos
Previdência – Lei 1105”, onde ficou registrado e baixado pelo efetivo recebimento; por
meio da Portaria no 527, de 27/04/2005, a União reconhece o montante da dívida bem
como a forma de pagamento;
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.055 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732964/2012-36

11) considerando que a forma de pagamento foi através de Títulos Públicos, “Notas do
Tesouro Nacional, série B” e quando do efetivo recebimento, registramos no grupo de
Títulos e Valores Mobiliários – conta COSIF 1.3.1.10.07-3 – Título de Renda Fixa,
conta de desdobramento de uso interno conta 0300 0705 – Notas do Tesouro Nacional –
Série B; na forma do disposto no art. 64 da Lei no 9.430/96, o Banrisul efetuou um
recolhimento no valor de R$ 1.176.357,62, correspondente a 7,05% do valor recebido
relativos à incidência de tributos retidos na fonte quando o pagamento é feito por
Órgãos Públicos, neste caso o INSS;
12) conclui a autoridade fiscal que não foram enviados os documentos solicitados para a
comprovação do lançamento da receita que deu origem do IRRF declarado em DCOMP
como crédito de saldo negativo e, pelo que consta nas alegações do contribuinte,
referidas receitas não se referem ao ano-calendário de 2005, assim como o recebimento
dos valores relativos aos serviços prestados ocorreu na forma de emissão de títulos e
registrado no grupo de Títulos e Valores Mobiliários- conta COSIF 1.3.1.10.07-3 –
Títulos de Renda Fixa, no ativo;
13) com base no que dispõe o art. 653, § 3o, do RIR/99, a autoridade fiscal não aceita o
referido IRRF, recolhido pelo Banrisul em 2005, pois “o contribuinte diz que as receitas
foram reconhecidas nos anos-calendário de 2002 a 2004, informadas nas DIPJ’s nas
linhas 36 das fichas 06 desses anos-calendário, mas não comprova com os lançamentos
contábeis, todavia, quando do efetivo recebimento do valor, considerando que a forma
de pagamento foi através de Títulos Públicos, ‘Notas do Tesouro Nacional, série B’,
registrou no grupo de Títulos e Valores Mobiliários – Títulos de Renda Fixa, conta de
ativo, (fls. 60)”;
14) quanto ao Auto de Infração, foi informado pelo Serviço de Fiscalização tratar-se de
lançamento de IRPJ decorrente de glosa de prejuízos fiscais realizadas nos anos-
calendário de 2003 a 2005, tendo sido lançado apenas o imposto correspondente ao
valor do prejuízo fiscal indevidamente compensado; o lançamento foi realizado com
exigibilidade suspensa em virtude de ação judicial do contribuinte, com a finalidade de
prevenir a decadência; informa a autoridade fiscal, ainda, que no ano-calendário de
2005 não foi utilizado saldo negativo para deduzir o crédito tributário apurado;
15) sendo assim, não foi reconhecido o direito creditório relativo ao saldo negativo de
IRPJ, ano-calendário de 2005, e não foram homologadas as compensações dos débitos
informados na DCOMP 32824.01799, assim como outras compensações que venham a
ser efetivadas.
Cientificado da decisão em 14/12/2012 (fls. 97) e intimado a pagar o débito
indevidamente compensado (fls. 94 e 96), no montante de R$ 72.959,16 (principal), o
contribuinte,
irresignado,
apresentou
em
11/01/2013
a
Manifestação
de
Inconformidade às fls. 98/107 alegando que:
a) não estaria clara a fundamentação contida no despacho decisório quanto aos motivos
que levaram ao não reconhecimento de seu direito creditório e a não homologação da
compensação;
b) pelo que se depreende, a decisão estaria motivada, precipuamente, pela ausência de
comprovação, pelo contribuinte, das retenções na fonte acima identificadas;
c) contudo, entende que haveria sim, no processo, comprovantes das referidas retenções,
os quais não teriam sido considerados quando da tomada de decisão, acostados aos
autos conforme segue abaixo:
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.055 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732964/2012-36

d) quanto às retenções do código 5706, todas as retenções e seus valores estão
comprovados, e especificamente no que se refere ao montante de R$ 47.380,62, ele é
composto de duas parcelas de IRRF de juros sobre o capital próprio pagos por
CIBRASEC CIA. BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO: R$ 24.864,46 referente a
IRRF de 2004, porém pagos apenas em 06/05/2005 (fls. 30) e R$ 22.516,15 relativo a
IRRF de 2005 (fls. 30/31);
e) no que diz respeito ao valor de R$ 97.742,23, código 8045, os informes de
rendimentos emitidos pela fonte pagadora comprovam que se trata da soma de dois
valores de IRRF do exercício de 2005: R$ 48.377,41 (fls. 39) e R$ 49.364,82 (fls. 40);
não se justifica o não reconhecimento do direito creditório tão somente em razão de que
esses valores, a despeito de serem originários de mais de um CNPJ, terem sido alocados
na DCOMP em apenas um CNPJ;
f) no que tange ao montante de R$ 487.025,17 (código 6188), os documentos de fls.
34/37 e 660/67 comprovam de forma cabal que se trata de retenção de IR em pagamento
feito pelo Tesouro Nacional ao Banrisul por meio de títulos públicos (NTN-B);
g) desde longa data, o Banrisul presta serviços ao INSS (arrecadação de receitas
federais, pagamento de benefícios, etc.), e ao longo dos anos de 2002/2004, assim como
outras instituições financeiras, realizou regularmente a prestação desses serviços, porém
não recebeu os correspondentes pagamentos;
h) as respectivas receitas foram reconhecidas pelo regime de competência ao longo dos
anos 2002/2004 e, em decorrência, regularmente oferecidas à tributação;
i) em 29/12/2004 foi promulgada a Lei no 11.051/2004 que, em seu art. 31, dispôs
expressamente: “Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministro de Estado da
Fazenda, a assumir, mediante novação contratual, obrigações de responsabilidade de
autarquias federais, desde que registradas pelo Banco Central do Brasil na Dívida
Líquida do Setor Público na data da publicação desta Lei”;
j) diante dessa autorização legal, em 30/12/2004 foi publicada a Portaria MF no 441 que
definiu as condições, no âmbito do Ministério da Fazenda, para a novação contratual a
ser realizada entre a União e as entidades credoras das autarquias federais nos termos do
art. 31 da referida Lei;
k) o art. 4o da referida Portaria estipulou desde logo que o pagamento das obrigações
assumidas pela União (objeto, portanto, novação), seria feito mediante emissão, pela
Secretaria do Tesouro Nacional, de Notas do Tesouro Nacional – Série B;
l) a Portaria no 527, de 27/07/2005, autorizou a emissão das referidas NTN-B e atribuiu
ao Banrisul (entre outros) a quantidade de 12.172 títulos, no valor de R$ 16.685.923,72
(fls. 64/65);
m) como o pagamento seria efetuado pela União não em espécie, mas sim em títulos
públicos, o Banrisul, em cumprimento ao disposto no art. 64 da Lei no 9.430/96, efetuou
o recolhimento antecipado do valor de R$ 1.176.357,82 referente à retenção na fonte
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.055 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732964/2012-36

dos tributos federais em pagamentos realizados por Órgãos Públicos (fls. 35/37), como
segue:

n) o pagamento em questão está cabalmente comprovado pelos documentos de fls.
34/37 e 60/67, observando-se ainda que as mensagens às fls. 34/35 (STN 0017,
STN0017R1 e STN0020) são mensagens desenvolvidas pelo Bacen a pedido do
Ministério da Fazenda, sem qualquer interferência do Banrisul; ou seja, são mensagens
oriundas de órgãos da própria União, sendo que a mensagem STN0017 é bastante clara
ao identificar o pagamento pelo Banrisul do valor de R$ 1.176.357,62 alocado no
código 6188 – Retenção em Pagamentos por Órgãos Públicos;
o) também é de se destacar que, ao contrário do que afirmado no despacho decisório, o
Banrisul comprovou sim os lançamentos contábeis, o que foi feito em especial através
do documento de fls. 66, que demonstra os registros contábeis ou a sensibilização em
contas contábeis da receita referente aos valores recebidos por força da prestação de
serviços ao INSS;
p) os fatos que deram origem à dívida do INSS ocorreram ao longo dos anos de
2002/2004 mas as obrigações do INSS acabaram sendo novadas no ano de 2005, tendo
a União assumido integralmente a responsabilidade pelo seu pagamento em condições
absolutamente diversas das originais; o efetivo pagamento dessa dívida novada se deu
também no ano de 2005, tendo o contribuinte recolhido os correspondentes tributos, de
forma antecipada, quando desse pagamento, a título de retenção na fonte;
q) quando do reconhecimento das receitas pelo regime de competência, nos anos de
2002/2004, o interessado ofereceu essas mesmas receitas à tributação, o que, sem
dúvida, caracteriza pagamento em duplicidade;
r) ainda que se admita que não tenha havido a retenção na fonte, por ter sido o
pagamento de IR efetuado pelo próprio Banrisul, mesmo assim remanesceria direito
creditório pois neste caso seria hipótese clara de pagamento indevido;
s) quanto à menção no despacho decisório à lavratura de um auto de infração com
exigibilidade suspensa, ao que parece trata-se de matéria estranha ao presente processo
administrativo, não podendo se prestar como fundamento para o indeferimento do pleito
do interessado;
t) requer, assim, seja reconhecido o seu direito creditório e homologada a compensação.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender que: a) em relação à retenção código 6188, não estando
devidamente comprovado que as respectivas receitas foram computadas no lucro real, é de se
desconsiderar a retenção de R$ 1.176.357,82, código de receita 6188, no cômputo do Saldo Negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2005; b) em relação à retenção código 5706, correspondência não pode
ser aceita como comprovante da retenção
Cientificada da decisão de primeira instância em 05/03/2015 (e-fl. 136), a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 02/04/2015 (e-fl. 164), em que repete os
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.055 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732964/2012-36

fundamentos de sua impugnação e anexa registros contábeis referentes aos anos calendários
2002, 2003 e 2004 (balancetes e-fls. 139, 156), além do Demonstrativo Sintético (e-fls. 158/163)
com resumo das contas que comporiam as receitas de prestação de serviços declaradas nas DIPJs
relativas aos anos calendários 2002 a 2004.

Voto vencido
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata o presente processo da Declaração de Compensação de fls. 03/15
(PER/DCOMP no 32824.01799.180808.1.7.02-1852 – outra cópia às fls. 80/92 – que retifica o
PER/DCOMP no 36939.18810.290607.1.3.02-4069), na qual declara a compensação de Saldo
Negativo de IRPJ relativo ao mês de ano-calendário de 2005.
Permanece o litígio apenas sobre as seguintes parcelas de IRRF que não foram
consideradas nem pelo Despacho Decisório (e-fls. 76/79) e nem pela Decisão de primeira
instância para compor o Saldo Negativo do ano-calendário de 2005: 1) no código 5706, sendo
que dos R$ 52.410,49 pleiteados pelo contribuinte, indicados no Despacho Decisório, apenas R$
26.103,56 foram aceitos pela autoridade fiscal; e 2) no código 6188, no retenção no valor de R$
487.025,17.
Cabe ressaltar, como também o fez a decisão de piso, que não cogito dar ao
presente caso o tratamento de Pagamento Indevido de qualquer dos recolhimentos efetuados,
haja vista que tanto o PERDCOMP formalizado (fls. 80/92) como toda a análise desenvolvida
nos presentes autos se prestam à análise das parcelas (retenções e respectivas receitas) que
compõem o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005.
Deve-se, portanto, verificar a condição prevista na legislação para que o IRRF
seja considerado no cômputo do Saldo Negativo de IRPJ, mais especificadamente o inciso III, do
§ 4o, do art. 2o da Lei no 9.430/1996, que prescreve que para que o IRRF possa ser considerado na
apuração do Saldo Negativo do IRPJ é necessário que as receitas correspondentes tenham sido
computadas na determinação do lucro real, isto é, oferecidas à tributação do IRPJ verbis:
Lei no 9.430/1996:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
.............................
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.055 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732964/2012-36

§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
.............................
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Resumirei neste voto meu entendimento quanto à necessidade ou não de
conversão de diligência, que se resumiu à retenção no valor de R$ 487.025,17, relativo ao código
6188 - FINANCEIRAS - RETENÇÃO EM PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO.
Tal parcela foi desconsiderada pelo Fisco (foi considerado apenas o Informe de
Rendimentos do INSS, CNPJ 29.979.036/0001-40, e-fls. 34) para fins de composição do Saldo
Negativo. Entendeu a decisão da autoridade fiscal e da primeira instância que não foram
enviados documentos para a comprovação do lançamento da receita que deu origem do IRRF
declarado em DCOMP como crédito de saldo negativo.
A Recorrente alega que recebeu do Tesouro Nacional 12.172 NTN-B, no valor de
R$ 16.685.923,72, a título de novação de dívida do INSS oriunda da prestação de serviços de
arrecadação de receitas federais, pagamento de benefícios, etc.. Os serviços teriam sido prestados
ao longo dos anos de 2002 a 2004, e as respectivas receitas teriam sido escrituradas pelo regime
de competência, mas nesse período não houve pagamentos relativos a esta prestação de serviços.
Com a novação da dívida, a União efetuou o “pagamento” da dívida do INSS
mediante a entrega dos títulos públicos. Mas como o pagamento não seria efetuado em espécie,
mas sim em títulos públicos, o Banrisul houve por bem efetuar o recolhimento do valor de R$
1.176.357,82, referente à retenção na fonte dos tributos federais em pagamentos realizados por
Órgãos Públicos (cód. receita 6188).
Segundo alega a Recorrente, foi ela mesma quem fez o recolhimento, a despeito
de ser a retenção e o respectivo recolhimento uma obrigação atribuída ao órgão público que
efetuou o pagamento, segundo o § 1o, do art. 64, da Lei no 9.430/1996. Mas não foi a
comprovação da retenção e do recolhimento que foi objeto de questionamento da fiscalização ou
que impediu o deferimento do pleito pela decisão de primeira instância. Importou a não
comprovação de que as receitas referentes à retenção na fonte dos tributos federais em
pagamentos realizados por Órgãos Públicos (cód. receita 6188) fizeram parte das receitas
declaradas. Assim dispôs a Decisão de Primeira Instância:
O interessado alega que as receitas estariam devidamente comprovadas às fls. 66.
Entretanto, o referido documento é apenas uma tabela com os valores de 6 contas
supostamente extraídos de balancetes de 2002 a 2005, e assim, no entendimento do
impugnante, estaria comprovado o oferecimento das receitas à tributação. Ocorre que, a
tabela apresentada às fls. 66 não tem o condão de provar que as aludidas receitas foram
oferecidas à tributação do IRPJ. Seria necessária a apresentação de peças mais
detalhadas de sua escrituração contábil e fiscal, tais como o livro razão, balancetes, etc.
Entendo que se mesmo em recurso voluntário não restou comprovado o
oferecimento destas receitas, mesmo que em anos calendários diversos, a deficiência de
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.055 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732964/2012-36

instrução foi da Recorrente, razão pela qual voto pela não conversão em diligência, conforme
proposta em sessão de julgamento.
(Assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Voto vencedor
Conselheira GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE – Redatora do voto
vencedor.
Em que pese o voto do I. Relator, este Colegiado, por maioria, entendeu que o
contribuinte pode ter oferecido a receita à tributação em anos anteriores (2002 a 2004),
justificando assim a parcela do fonte. Verifica-se que foram anexados documentos neste sentido.
Ainda que o IRRF tenha sido retido em 2005, a receita não necessariamente teria
que ser oferecida à tributação no mesmo ano. A lei não impõe esta condição, mormente quando o
contribuinte apura o imposto pelo lucro real e computa a receita pelo regime de competência, e o
fonte é descontado no momento do pagamento. Parece factível a ideia de que o contribuinte era
credor da União nos anos de 2002 a 2004, computou a receita nesses anos e só recebeu o
pagamento em 2005.
O contribuinte cita que ele mesmo recolheu o fonte, porque a União pagou a
dívida através de títulos. O correto seria que a retenção tivesse sido efetivada pelo Órgão Público
contratante do serviço, todavia, diante da peculiaridade do caso, no qual a dívida do INSS foi
quitada com o Banrisul através de títulos da dívida pública, mostra-se razoável que o próprio
Banrisul tenha efetuado o recolhimento, até porque ele é CONTRIBUINTE, enquanto o INSS
era RESPONSÁVEL. Se o órgão público não faz o recolhimento, a atribuição do recolhimento
do imposto recai sobre o contribuinte, caso não tenha havido a retenção.
Se o Banrisul, deixasse de recolher o IRRF, poderia ser autuado por falta de
recolhimento. Não obstante, parece não se questionar o efetivo recolhimento por parte do
Banrisul, mas sim o oferecimento à tributação das respectivas receitas.
O acórdão recorrido afirma que não houve comprovação do oferecimento à
tributação, pois a Recorrente teria apresentado apenas uma planilha, que supostamente teve seus
dados extraídos dos balancetes de 2002 a 2004, mas faltaria os balancetes, vide:
O interessado alega que as receitas estariam devidamente comprovadas às fls. 66.
Entretanto, o referido documento é apenas uma tabela com os valores de 6 contas
supostamente extraídos de balancetes de 2002 a 2005, e assim, no entendimento do
impugnante, estaria comprovado o oferecimento das receitas à tributação. Ocorre que, a
tabela apresentada às fls. 66 não tem o condão de provar que as aludidas receitas foram
oferecidas à tributação do IRPJ. Seria necessária a apresentação de peças mais
detalhadas de sua escrituração contábil e fiscal, tais como o livro razão, balancetes,
etc. (grifei)
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.055 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732964/2012-36

Em relação aos valores de receita informados na DIPJ dos anos anteriores, a
decisão recorrida afirma não ser possível confirmar de que os valores ali declarados sejam
exatamente os constantes da planilha apresentada, vide:
Em consulta às DIPJ’s ativas nos sistemas da RFB (fls. 115/120), constatou-se que na
linha 36 – Rendas de Prestação de Serviços constaram os seguintes valores: R$
287.974.964,04, R$ 324.150.892,79 e R$ 393.998.905,83, nas Fichas 06B das
declarações relativas aos anos-calendário de 2002, 2003 e 2004, respectivamente. Nas
linhas 43 – Outras Receitas Operacionais constaram: R$ 178.917.558,04, R$
179.920.372,37 e R$ 163.207.661,89, respectivamente1. Não há como dizer, pelos
elementos disponíveis nos autos, que estes valores incluem os valores relacionados
às fls. 66.
Percebe-se que os valores informados em DIPJ nos anos anteriores não são
incompatíveis com as alegações feitas pela Recorrente. Todavia, vale ressaltar que estamos
tratando de uma instituição financeira, cuja contabilidade é complexa. A Recorrente em seu
recurso voluntário trouxe os balancetes a que a planilha faz referência e em momento algum
recusou-se a apresentar documentação.
Entendo que a Recorrente trouxe indícios probatórios razoáveis da
verossimilhança dos seus argumentos, devendo a documentação ser diligenciada na Unidade de
Origem, e em se tratando de uma instituição financeira, a Autoridade Fiscal pode especificar
quais os documentos, ou trechos da contabilidade, planilhas etc são necessários para
complementar e facilitar a veracidade das alegações.
Veja que a prova incumbe à Recorrente, mas não podemos esperar que a mesma
entregue toda a sua contabilidade ao Fisco, pois não teria serventia. Faz-se mister a apresentação
de planilha, como foi feito na manifestação de inconformidade, para demonstrar o alegado.
Outras planilhas podem ser necessárias, ao livre arbítrio da Autoridade Fiscal diligenciante.
Considerando que a Recorrente apura o imposto de renda pelo lucro real e que
contabiliza suas receitas pelo regime de competência, considerando também a possibilidade de a
retenção ter sido realizada pela própria Recorrente, voto por converter o julgamento em
diligência para:
- Confirmar a efetiva retenção (o que parece não haver dúvidas);
- Verificar se a receita correspondente foi oferecida à tributação nos anos
anteriores, quais sejam, de 2002 a 2004;
- Intimar o contribuinte a elaborar e apresentar planilhas demonstrativas e Livros
Contábeis que a embasem, se assim entender necessário;
- Apresentar relatório conclusivo acerca da existência do saldo negativo pleiteado
como crédito na DCOMP e dar ciência ao contribuinte do relatório da diligência para que, no
prazo de 30 dias, o mesmo possa se manifestar conforme prescrito no art.35 do Decreto no
7574/2011.
(assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.055 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732964/2012-36

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital